Tribunal: STJ
Processo: 0005457-61.2008.4.01.3300
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3017601 - BA
(2025/0300622-7)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: AVANI DIAS GONCALVES
ADVOGADO
: MÁRCIO BARROS BOMFIM - RJ111209
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA À DECISÃO DE INADMISSÃO DO RECURSO
ESPECIAL NA CORTE DE ORIGEM.
1. Tendo sido o recurso interposto contra acórdão publicado na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado n.
3/2016/STJ.
A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão da
2.
Corte de origem que não admitiu o recurso impede o conhecimento do
agravo, nos termos do contido no
III, do
e no
art. 932,
CPC/2015
parágrafo único, I, do
(redação dada pela Emenda
art. 253,
RI/STJ
Regimental n. 22, 2016).
Agravo interno não provido.
3.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
14/04/2026
22/04/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria
e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Documento eletrônico VDA56113884 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 23/04/2026 16:05:27
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 08d5f603-b78c-4d73-bd6b-7430256d3461

Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA56113884 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 23/04/2026 16:05:27
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 08d5f603-b78c-4d73-bd6b-7430256d3461

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3017601 - BA
(2025/0300622-7)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: AVANI DIAS GONCALVES
ADVOGADO
: MÁRCIO BARROS BOMFIM - RJ111209
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA À DECISÃO DE INADMISSÃO DO RECURSO
ESPECIAL NA CORTE DE ORIGEM.
1. Tendo sido o recurso interposto contra acórdão publicado na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado n.
3/2016/STJ.
A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão da
2.
Corte de origem que não admitiu o recurso impede o conhecimento do
agravo, nos termos do contido no
III, do
e no
art. 932,
CPC/2015
parágrafo único, I, do
(redação dada pela Emenda
art. 253,
RI/STJ
Regimental n. 22, 2016).
Agravo interno não provido.
3.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator):
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão assim ementada (fl.
523):
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
Documento eletrônico VDA55510491 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 30/03/2026 16:22:55
Código de Controle do Documento: e3ba8f40-7e9f-492c-b6e3-aa017c6ea2bc

A parte agravante sustenta, em síntese, que, nas razões do agravo
em recurso especial, impugnou os fundamentos adotados pelo Tribunal
de origem relativos à aplicação da Súmula 7 do STJ, o que, a seu ver,
deveria justificar a admissão do recurso especial interposto.
Além disso, no agravo interno, a parte passou a desenvolver
argumentos que não estavam no agravo em recurso especial, como o
reconhecimento da atividade especial de telefonista, a classificação
profissional nos Decretos
e
a desnecessidade
53.831/1964
83.080/1979,
de PPP na época e precedentes do STJ. No AREsp, a fundamentação se
restringiu ao
o da EC n.
à reafirmação da DER e ao
art. 9
20/1998,
caráter aritmético-normativo da questão.
Acrescentou, ainda, quanto ao período como aluna-aprendiz,
alegações relativas à remuneração indireta, ao trabalho custeado pelo
orçamento público, à certidão da Escola Parque e à aplicação da Súmula
96 do TCU.
Sem impugnação.
É o relatório.
VOTO
O
SENHOR
MINISTRO
BENEDITO
GONÇALVES
Consigne-se inicialmente que o recurso foi interposto contra
(Relator):
decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015,
devendo ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele
previsto, conforme Enunciado n. 3/2016/STJ.
Observa-se que o presente recurso não merece prosperar, tendo
em vista que dos argumentos apresentados no agravo interno não se
vislumbram razões para reformar a decisão agravada.
Documento eletrônico VDA55510491 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 30/03/2026 16:22:55
Código de Controle do Documento: e3ba8f40-7e9f-492c-b6e3-aa017c6ea2bc

Diferentemente do que defende a agravante, não se observa, da
leitura do agravo em recurso especial, a impugnação específica
da fundamentação da decisão que obstou a subida do recurso especial,
de modo a expor eventual equívoco na decisão ora agravada.
Registre-se que, para afastar o óbice da Súmula 7 do STJ, é
essencial que a parte demonstre que não há necessidade de reexaminar
fatos e provas dos autos. Isso pode ser feito ao comprovar que a
controvérsia é exclusivamente jurídica ou que os fatos e provas
relevantes já foram claramente apresentados no acórdão recorrido.
Nesse último caso, a parte deve transcrever os trechos do acórdão que
sustentam sua tese, vinculando-os à violação legal apontada, e
evidenciar que o reexame do conjunto probatório nesta Corte Superior é
desnecessário.
A propósito:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AO FUNDAMENTO UTILIZADO NO
JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DO TRIBUNAL DE ORIGEM.
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
III,
SÚMULA 7/STJ.
ART. 932,
DO CPC DE 2.015. IRRESIGNAÇÃO GENÉRICA. NÃO
CABIMENTO.
AGRAVO INTERNO NÃO
SÚMULA 182/STJ.
PROVIDO.
[...]
3. Nas razões do agravo em recurso especial, a parte agravante deixou
de impugnar de maneira efetiva, individualizada, específica e
fundamentada a incidência da Súmula 7/STJ.
4. Para mostrar o descabimento do referido verbete não basta apenas
deduzir alegação genérica de presença dos requisitos de admissibilidade
do apelo nobre ou a simples afirmação quanto à inaplicabilidade do
referido óbice, devendo a parte recorrente apresentar argumentação que
demonstre como seria possível modificar o entendimento firmado pelas
instâncias ordinárias sem nova análise do conjunto fático-probatório,
deixando claro quais fatos foram devidamente consignados no acórdão
objurgado, ônus do qual, contudo, a parte ora agravante não se
desobrigou.
5. A mera alegação não haver discussão acerca de matéria de fato é
insuficiente para a subida do recurso especial, cumprindo à agravante
justificar e demonstrar que a análise do recurso especial independe do
exame das circunstâncias fáticas da lide, o que não ocorreu nestes autos.
Documento eletrônico VDA55510491 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 30/03/2026 16:22:55
Código de Controle do Documento: e3ba8f40-7e9f-492c-b6e3-aa017c6ea2bc

[...]
7. Agravo interno não provido (STJ, AgInt no AREsp n. 2.072.889/SP,
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em
DJe de
.
27/6/2022,
1/7/2022)
Ressalte-se que a impugnação específica aos fundamentos da
decisão de inadmissão do recurso especial feita somente em sede de
agravo interno não deve ser considerada, porque, além de preclusa a
oportunidade, caracteriza indevida inovação recursal.
Por essas razões, mantenho os fundamentos da decisão impugnada,
que não comporta reforma.
Ante o exposto,
ao agravo interno.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA55510491 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 30/03/2026 16:22:55
Código de Controle do Documento: e3ba8f40-7e9f-492c-b6e3-aa017c6ea2bc

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.017.601 / BA
Número Registro: 2025/0300622-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00054576120084013300 54576120084013300
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : AVANI DIAS GONCALVES
ADVOGADO : MÁRCIO BARROS BOMFIM - RJ111209
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
ASSUNTO
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO - BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE -
APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO (ART.
)
55/6
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : AVANI DIAS GONCALVES
ADVOGADO : MÁRCIO BARROS BOMFIM - RJ111209
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo
Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.
Documento eletrônico VDA56083282 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:25:58
Código de Controle do Documento: 1cebd3b5-3c0d-4334-8d17-4ba765549056

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56083282 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:25:58
Código de Controle do Documento: 1cebd3b5-3c0d-4334-8d17-4ba765549056